Tribunal: TJPA
Processo: 0800941-95.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800941-95.2021.8.14.0039

APELANTE: MARIZE CARVALHO INACIO

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. NÃO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO DURANTE O PERÍODO. ART. 194 DA
LEI MUNICIPAL Nº 422/1987. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PELO LEGISLADOR ENTRE CARGOS EFETIVOS E DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. DIREITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer dar parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800941-95.2021.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ARY FREITAS VELOSO

APELADA: MARIZE CARVALHO INÁCIO

ADVOGADA: TYCIA BICALHO DOS SANTOS (OAB/PA 14.972) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando o ente público a pagar para autora a quantia de R$ 16.066,61 (dezesseis mil, sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), corrigidos a partir da citação com base no Tema 905/STJ, inerente a percepção da gratificação de nível universitário, prevista na Lei Municipal nº 422/1987, arbitrando honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob alegação de não terem sido apreciadas nenhuma das teses suscitadas.

Arguiu ainda, a prejudicial de prescrição quinquenal, buscando declarar prescritas as parcelas anteriores a 15/03/2016.

Prosseguiu alegando, em síntese, que a natureza jurídica do cargo de Diretora de Departamento, exercido pela apelada, é de provimento em comissão, razão pela qual a ele não são extensíveis os direitos previstos na Lei Municipal nº 422/1987, dentre eles a gratificação de nível universitário (art. 194), posto que destinados exclusivamente aos servidores efetivos.

Conclusivamente, requereu o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, assim não entendendo, que seja provido o apelo para julgar improcedente a pretensão autoral. Na hipótese de desprovimento do recurso que seja declarada a prescrição quinquenal.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo voluntário e da remessa necessária.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

A sentença recorrida assim consignou:

“O ponto controvertido no presente feito refere-se à possibilidade ou não de extensão dos direitos previstos na Lei n. 422/87 e contidos no pedido aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão.

Quanto à gratificação de nível universitário, não há expressa referência, porém não há expressa exclusão. Veja-se que quando o legislador pretendeu a exclusão, o fez de forma expressa, conforme consta no art. 112, parágrafo único da lei em referência, entre outras situações.

Vigora a máxima: onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete restringir.”

Cumpre observar que o juízo sentenciante identificou perfeitamente a controvérsia estabelecida entre as partes e proferiu ato decisório que embora sucinto não pode ser tido como nulo (art. 93, IX da CF/88), pois não se pode confundir o emprego de fundamentação sucinta com a ausência de fundamentação.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

2 MÉRITO:

A parte autora, ora apelada, ingressou em juízo (15/03/2021) aduzindo ser servidora do Município de Paragominas. Na sua petição inicial mencionou que este vínculo teve início em 04/04/1986, relativo ao cargo de Auxiliar de Contabilidade, mediante contratação direta.

Ainda mencionou, ter sido foi nomeada (10/11/1995) para o cargo efetivo de Técnica em Contabilidade em razão de aprovação em concurso público, no qual se aposentou em maio/2017. Asseverou que mesmo depois de aposentada continuou vinculada ao município, desta feita nomeada para exercer o cargo em comissão de Diretora de Departamento, no qual permaneceu até 31/12/2020.

A autora alegou, portanto, que durante todo o período laborado o Município de Paragominas não lhe pagou a gratificação de nível universitário prevista no art. 194 da Lei Municipal nº 422/1987 – RJU local.

O Município de Paragominas, desde a contestação, se opõe à pretensão argumentando que o cargo de Diretora de Departamento, exercido pela apelada, é de provimento em comissão, razão pela qual a ele não são extensíveis os direitos previstos na Lei Municipal nº 422/1987, dentre eles a gratificação de nível universitário (art. 194), posto que destinados exclusivamente aos servidores efetivos.

Dito isto, como bem assinalado pela sentença a controvérsia consiste na possibilidade ou não de extensão dos direitos previstos na Lei nº 422/1987, especificamente a gratificação de nível universitário, em favor de servidora pública aposentada, relativamente o período em que ocupou cargo comissionado e/ou de provimento em comissão.

Cumpre fixar logo ao início deste exame qual é o instrumento normativo regulador da matéria, visto ter o apelante afirmado que durante o período em que a apelada exerceu o cargo de Diretora de Departamento fora regida pela Lei Municipal nº 952/2017.

Não obstante a ausência de juntada da supracitada norma pelo apelante o acesso desta relatoria ao seu conteúdo restou viabilizado através de consulta ao site da Prefeitura Municipal de Paragominas (
www.paragominas.pa.gov.br
), realizada em 04/10/2023 as 09h:23min.

Pois bem, a norma em comento dispôs sobre a estrutura organizacional da administração municipal e reestruturou o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas.

Nela, precisamente em seu Título IV, Capítulo I, Seções I a III, houveram previsões genéricas acerca dos cargos comissionados da administração municipal como por exemplo a aplicação do regime estatutário (art. 33, §1º), forma de provimento (art. 34, §1º), pagamento de diferença remuneratória quando a nomeação para cargo em comissão recair sobre servidor efetivo (art. 34, §3º), ainda, regramento acerca das funções gratificadas (art. 35), mas, diversamente do afirmado pelo apelante não houve tratamento específico acerca da gratificação de nível universitário objeto da controvérsia.

Por outro vértice, a Lei Municipal nº 422/1987 (RJU) desde o seu início apresenta informações absolutamente pertinentes ao caso, senão vejamos:

Art. 7º - Os Cargos de Carreira serão sempre de provimento efetivo;
Os cargos isolados serão de provimento efetivo ou em comissão, consoante dispuser a Lei
.

(...)

Art. 9º - Os
cargos públicos
serão providos por:

I -
Nomeação

De plano é possível visualizar que o legislador municipal tratou na norma em referência tanto dos cargos efetivos, providos mediante concurso público, como dos cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, que a despeito de não serem organizados em carreira igualmente são providos pelas modalidades elencadas no art. 9º da mesma norma.

Importa acrescentar, que o legislador municipal, ainda na Lei nº
422/1987, quando tratou da posse e investidura não fez distinção entre cargos públicos efetivos e comissionados (art. 70) e da mesma forma quando disciplinou a entrada em exercício (arts. 77 a 86).

No que concerne aos direitos e vantagens, tal qual assinalado pela sentença recorrida quando o legislador quis distinguir entre cargos efetivos e comissionados ele o fez de forma expressa como ocorreu na licença para tratar de interesses particulares (art. 112, parágrafo único).

Especificamente em relação a gratificação de nível universitário o legislador local estabeleceu:

Art. 194 – Os funcionários, nomeados para cargos para os quais seja exigido diploma universitário, terão direito a uma gratificação de 1,5% (um e meio por cento) sobre o vencimento por curso até o máximo de 15% (quinze por cento).

A redação do dispositivo supracitado não fez distinção entre cargos efetivos ou comissionados. Observa-se que o legislador reconheceu o direito à gratificação em apreço aos nomeados para cargos aos quais é exigida a graduação superior.

Com relação ao princípio da legalidade, o apelante alegou que o administrador só pode agir conforme o que está previsto na lei.

Cumpre observar, porém, que o princípio da legalidade sob a vertente da reserva da lei estabelece não apenas que a administração só pode fazer aquilo que a lei autorizar, devendo ser reinterpretado em razão da constitucionalização do direito administrativo fazendo exsurgir o princípio da juridicidade, pelo qual os agentes públicos não deverão apenas respeitar a lei, mas a ordem jurídica como um todo.

Nesse diapasão, no caso concreto não cabe ao administrador restringir aquilo que o legislador não o fez sob pena de violar o princípio da impessoalidade (art. 37 da CF). Com efeito, não é dado ao administrador municipal proceder em interpretação extensiva ou restritiva onda a lei assim não o determinar.

Portanto, carece de respaldo jurídico-normativo a atuação restritiva/distintiva da administração em situação sobre a qual o legislador municipal assim não o fez tal como reconhecido na sentença guerreada.

No que alude a prescrição, uma vez ratificado o reconhecimento do direito, cumpre observar que não houve negativa da pretensão em âmbito administrativo, daí porque a omissão se renovou caracterizando
uma relação de trato sucessivo, motivo pelo qual a prescrição alcançará as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, como na presente hipótese, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).
Neste sentido: AgInt no REsp 1631623/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017.

II - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.699.654/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio.

2. Esta Corte Superior entende que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço. Precedentes.

3. A revisão das razões de decidir do acórdão recorrido, embasadas na análise da legislação local, encontra óbice na Súmula 280 do STF.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.940.256/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

Assim, deve ser reconhecida prescrição quinquenal alegada pelo apelante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do apelo voluntário e da remessa necessária
dando-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a sentença apenas reconhecendo a incidência da prescrição quanto as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação nos termos da fundamentação.

A apelada sucumbiu em parte mínima do pedido devendo o apelante responder integralmente pela sucumbência.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023